Tribunal: TJBA
Processo: 0001560-53.2007.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0001560-53.2007.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: JOSE DILSON PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): ERIDSON RENAN SOUZA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO Ementa. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PROFISSÃO DE CARPINTEIRO. INCAPACIDADE PARCIAL. ALTA PROGRAMADA. INADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de restabelecimento de auxílio-doença acidentário, fixando termo final de duração do benefício com base em presunção de recuperação da capacidade laboral após seis meses da perícia judicial. O autor, com 65 anos de idade e profissão de carpinteiro, sustenta ser inviável sua reabilitação profissional, pleiteando a manutenção do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar a legalidade da fixação de termo final do benefício de auxílio-doença com base em alta programada, sem a realização de nova perícia ou conclusão de processo de reabilitação profissional, considerando as circunstâncias pessoais e laborais do segurado. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91, o benefício de auxílio-doença somente pode ser cessado com a efetiva reabilitação profissional do segurado ou conversão em aposentadoria por invalidez, se constatada a insusceptibilidade de reabilitação. 4. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça veda a cessação automática do benefício mediante alta programada, por configurar afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 5. No caso, o autor exerceu por toda a vida a atividade de carpinteiro, ofício que exige esforço físico intenso, sendo evidente a dificuldade de reinserção no mercado de trabalho, em razão de sua idade, escolaridade e limitações funcionais. 6. A manutenção do benefício, diante da evidente vulnerabilidade social e econômica do segurado, revela-se imprescindível à preservação de sua subsistência e de condições mínimas de vida com dignidade, enquanto perdurar o estado de incapacidade laboral e não houver efetiva reabilitação para o exercício de nova atividade. IV. DISPOSITIVO. 7. Recurso conhecido e provido, para suprimir o termo final do auxílio-doença acidentário fixado na sentença e determinar a manutenção do benefício até a efetiva reabilitação profissional do segurado ou eventual concessão de aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 62, §1º, da Lei nº 8.213/91. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001560-53.2007.8.05.0248, em que figura como apelante JOSE DILSON PEREIRA DOS SANTOS e como apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao presente recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora. Sala das Sessões, Presidente Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituto de 2º Grau - Relator Procurador(a) de Justiça